Tribunal: TJMT
Processo: 1040626-21.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040626-21.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ERIVALDO CAMARGO NASCIMENTO - CPF: 344.405.341-04 (APELANTE), ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ERIVALDO CAMARGO NASCIMENTO

APELADO(S):

BANCO AGIBANK S.A

EMENTA.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CUSTO EFETIVO TOTAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 28/2008 DO INSS. DISTINÇÃO ENTRE JUROS REMUNERATÓRIOS E CET. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer para readequação da taxa de juros contratuais, cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, decorrente de contrato de empréstimo consignado. Contrato de empréstimo consignado firmado com taxa de juros remuneratórios de 1,99% ao mês e Custo Efetivo Total de 2,17% ao mês, sob alegação de violação ao limite de 1,80% previsto na Instrução Normativa no 28/2008 do INSS. Sentença que afastou a alegada abusividade, reconhecendo a conformidade da taxa de juros com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e a legalidade do CET pactuado, julgando improcedentes os pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se a sentença é nula por ausência de enfrentamento da tese de violação objetiva à Instrução Normativa no 28/2008 do INSS;

(
ii
) saber se o limite normativo de juros do INSS se aplica ao Custo Efetivo Total da operação;

(
iii
) saber se a cobrança do CET pactuado configura abusividade apta a gerar repetição do indébito e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença enfrentou adequadamente as teses deduzidas, com fundamentação suficiente, não configurando violação ao art. 93, IX, da CF/1988, nem ao art. 489 do CPC.

A Instrução Normativa no 28/2008 do INSS estabelece limite para os juros remuneratórios, e não para o Custo Efetivo Total, que engloba encargos adicionais legalmente previstos.

O CET não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e sua cobrança é lícita quando expressamente prevista no contrato e devidamente informada ao consumidor.

A taxa de juros pactuada encontra-se em consonância com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, afastando a caracterização de abusividade.

A ausência de ilicitude contratual impede o reconhecimento do dever de restituição de valores e a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O limite previsto na Instrução Normativa no 28/2008 do INSS aplica-se aos juros remuneratórios, não ao Custo Efetivo Total do contrato.

2. A cobrança de CET superior à taxa de juros mensal não configura abusividade quando decorrente da inclusão de encargos legalmente previstos e expressamente pactuados.

3. A inexistência de ilegalidade contratual afasta a repetição do indébito e a indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 373, 489, § 1o, e 1.022; CDC,
arts
. 6o, III, e 51; Resolução CMN no 4.881/2020, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STJ,
AgInt
no REsp 1.904.353/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.053.767/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por ERIVALDO CAMARGO NASCIMENTO na
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA READEQUAÇÃO À TAXA DE JUROS CONTRATUAIS c/c DANOS MORAIS c/c REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA DOBRADA
no 1040626-21.2024.8.11.0002, que tramita perante a Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, tendo como apelado BANCO AGIBANK S.A.

A ação originária consistiu em pedido de obrigação de fazer para readequação de taxa de juros contratuais cumulada com danos morais e repetição do indébito de forma dobrada, fundamentada na alegação de descumprimento da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS em contrato de empréstimo consignado.

O autor sustentou que celebrou contrato de empréstimo consignado CCB 1226723523 no valor de R$ 6.201,84, alegando que o Custo Efetivo Total (CET) da operação atingiu 2,17% ao mês, superando o limite de 1,80% ao mês estabelecido pela Instrução Normativa no 28/2008 do INSS, alterada pela IN no 106/2020.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, fundamentando que a taxa de juros aplicada no contrato (1,99% ao mês) estava em conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a época da contratação, não configurando abusividade, além de afastar os pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais:

VISTOS.

ERIVALDO CAMARGO NASCIMENTO,
ajuizou a presente “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA READEQUAÇÃO À TAXA DE JUROS CONTRATUAIS c/c DANOS MORAIS c/c REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA DOBRADA” em desfavor de
BANCO AGIBANK S.A,
ambos devidamente qualificados nos autos.

Relatou a parte autora, em breve resumo, que celebrou um contrato com a instituição bancária requerida, e que estão sendo cobrados juros de maneira indevida, razão pela qual pretende a revisão do contrato.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação intempestiva. No mérito, defendeu a legalidade dos encargos cobrados e a improcedência dos pedidos constantes da inicial.

A parte autora apresentou impugnação à contestação.

Entre um ato e outro, os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Verifico que feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por não haver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

A controvérsia instaurada não demanda dilação probatória, sendo possível ao Juízo formar convicção com base na prova documental acostada, assegurando-se, assim, o princípio da celeridade processual, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta-se que o julgamento antecipado, longe de configurar cerceamento
de defesa, constitui instrumento legítimo de efetividade jurisdicional, quando a instrução probatória se revela prescindível para a solução da controvérsia posta.

Nesse sentido:

“JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. INADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DO DEMANDANTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE ELA SE MOSTRA ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.
PRELIMINAR REJEITADA. CONDOMÍNIO. COISA COMUM INDIVISÍVEL. ADMISSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. AUTOR QUE NÃO É OBRIGADO A MANTER O CONDOMÍNIO ETERNAMENTE. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO QUE CONFIGURA DIREITO POTESTATIVO DO COPROPRIETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1012665-16.2022.8.26.0566 São Carlos, Data de Julgamento: 08/02/2024, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024) (negrito nosso)

DAS PRELIMINARES

Quanto às preliminares suscitadas, procede-se à análise nos termos do art. 488 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.”

Nos termos do art. 282, § 2o, e do art. 488 do Código de Processo Civil de 2015, o exame das preliminares, incluindo as prejudiciais de mérito, pode ser dispensado quando a decisão de mérito se revela favorável à parte que se beneficiaria do acolhimento dessas questões. Tal interpretação privilegia o princípio da primazia do julgamento do mérito, que busca assegurar uma prestação jurisdicional plena, justa e efetiva, evitando decisões meramente formais e promovendo uma análise substancial do direito em litígio. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já se manifestou, destacando que a resolução direta do mérito deve ser preferida sempre que possível,
conforme decidido no julgamento da Apelação Cível n. 0302245-18.2017.8.24.0018, de Chapecó, Relator Des. Henry
Petry
Junior, em 28 de novembro de 2017.

A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÕES PRELIMINARES SUSCITADAS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO. SUPREMACIA DO
MÉRITO .
EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ACORDOS FIRMADOS EM MANDADOS DE INJUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INTER PARS. POSIÇÃO CONCRETISTA
INDIVIDUAL .
1.
Em observância aos princípios da primazia da decisão de mérito e da instrumentalidade das formas, desnecessária análise das preliminares, porquanto o artigo 488 do CPC dispensa tal exigência quando o julgamento do mérito for favorável à parte a quem aproveitaria o acolhimento daquelas arguições
. 2. De acordo com o artigo 9o, § 1o da lei 13.300/2016 a decisão proferida em mandado de injunção tem eficácia subjetiva limitada as partes, podendo ser conferida eficácia erga omnes quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração, consoante a teoria concretista individual. 3. Não se revela admissível o manejo do mandado de segurança para implementação judicial da revisão geral anual da remuneração de servidores públicos estaduais, cujos acordos firmados nos Mandados de Injunção informados, possuem vinculação limitada às partes. SEGURANÇA DENEGADA.”
(TJ-GO - MS: 51939705320208090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a
) .
MARCUS DA COSTA FERREIRA, Órgão Especial, Data de Publicação: (S/R)) (grifo nosso)

DO MÉRITO

DA APLICAÇÃO DO CDC

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é aplicável o CDC às relações envolvendo instituições financeiras.

É, com efeito, o que se lê na redação da Súmula 297 do mencionado sodalício: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Resta, portanto, indubitável a aplicação da lei consumerista no caso em apreço.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

No entanto, o caso não é de inversão do ônus da prova, já que não se vê qualquer hipossuficiência da parte autora para a produção da prova. Afinal, se o requerente afirma que há abusividade, é porque avaliou o contrato em discussão e chegou a essa conclusão.

Além disso, para que se determine a inversão do ônus da prova, é necessário, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, que esteja também e concomitantemente presente o requisito da verossimilhança das alegações, o que não se verifica neste caso concreto, pelas próprias conclusões deste julgado.

Por essas razões, o pleito em questão deve ser INDEFERIDO.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - INDEFERIMENTO. - A inversão do ônus da prova deve ser deferida somente quando comprovada pelo consumidor a sua hipossuficiência técnica que o impeça de coletar provas dos fatos constitutivos do seu direito, bem como a verossimilhança dos fatos por ele alegados. (TJ-MG - AI: 10000200621159001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020).

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO -CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE. EMENTA: PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO -CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE. EMENTA: PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO
BANCÁRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO -CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE. EMENTA: PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO -- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO -CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE. – (...) Não há qualquer dificuldade para o apelante realizar a prova constitutiva de seu direito, pois o que se pretende comprovar é a abusividade das cláusulas do contrato de financiamento celebrado, o que pode ser feito através de simples exame das cláusulas contratuais, motivo pelo qual não há que se falar em inversão do ônus da prova. (TJ-MG - AC: 10707150223832001 Varginha, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 05/07/2017, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017).

LIMITES DA LIDE

Valioso ressaltar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, sem que seja enfrentada qualquer questão genericamente abordada na exordial.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA. CONTRATO
BANCÁRIO .

AÇÃO REVISIONAL. PETIÇÃO INICIAL GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE DO CONHECIMENTO DE OFÍCIO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS.
ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS .
AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. Ação revisional veiculada por petição inicial genérica. Alegação de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios e capitalização de juros. Ausência de indicação precisa das operações e cláusulas
impugnadas .
O autor narrou ser titular de conta corrente junto ao banco réu com o ajuste de diversos produtos e serviços, inclusive cheque especial. Cabia à parte instruir o processo com as provas que ela própria poderia produzir, até porque pela narrativa contida
no na
inicial e no recurso, o autor teve acesso a documentos e contratos. Além de uma fundamentação completamente condicional e genérica, o autor não produziu prova mínima de suas alegações. Petição inicial que tangenciou a
inépcia .
Ação julgada improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1014836-86 .2022.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente abordado na peça inicial: juros.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

O verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”.

Em conjugação com essa Súmula, é importante lembrar a seguinte orientação do Colendo STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA
ABUSIVA .
LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada -
art
. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto.
2. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo da taxa de juros remuneratórios porque fixada em valor exorbitante em relação à média de mercado, em contratos assemelhados. A modificação de tal entendimento é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2067627 MT 2022/0032902-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2022) (negrito nosso)

Assim, muito embora a média de mercado seja um excelente padrão de comparação, é bom repisar que a
“abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado”. (
STJ -
AgRg
no
AREsp
382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013,
DJe
21/10/2013) (negrito nosso)

No vertente
caso, a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2022-02-18&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101).

À época da contratação a taxa era de 1,99% ao mês e 26,70% ao ano, ao passo que a taxa média anual aplicada ao contrato foi de 1,99% ao mês e 28,89% ao ano, ou seja, a taxa aplicada no contrato é basicamente igual a taxa média de mercado e a diferença não se mostra substancial a ponto de
considera-la
abusiva.

Depois, a discussão travada nos autos resume-se, ainda, à taxa de juros efetiva.

Não custa ressaltar que não se deve confundir o custo efetivo total com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros pactuados.

Logo, não restou provado, então, que a taxa aplicada destoa significativamente da taxa média de mercado e, por isso, diante desse cenário, não há ilegalidade a ser expurgada.

DO CET

A aplicação dos juros se encontra em consonância com o contratado, visto que se trata de CET (Custo Efetivo Total) devidamente previsto no pacto, o qual além de incluir
o juros
ao mês contratado, incide também outros encargos contratados.

Destaca-se, quanto ao CET (Custo Efetivo Total), que se trata de uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo, o IOF, tarifas bancárias,
seguros, etc.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Não tendo restado apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado percentual diverso do informado no CET, não se há de falar em abusividade do ato.

Vejamos a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA” - ARTIGO 6o INCISO V DO CDC - CCB – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DO INSS –– JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CET – CUSTO EFETIVO TOTAL – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – REDIMENSIONADO O ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato. Não tendo restado apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado percentual diverso do informado no CET, não se há de falar em abusividade do ato. Em razão do parcial provimento do recurso, necessário o redimensionamento do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. (TJ-MT – N.U 1001474-81.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)

Logo, não restou provado, então, que a taxa aplicada destoa significativamente da taxa média de mercado e, por isso, diante desse cenário, não há ilegalidade a ser expurgada, devendo serem rejeitados os pleitos de revisão contratual e indenização por danos morais.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O intuito da repetição do indébito encontra-se estabelecido no parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Assim, para a configuração do direito de repetição do indébito em dobro por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos, a cobrança indevida e o pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado, conforme dispõe o artigo supra.

In
casu
, verifico que as taxas foram devidas, razão pela qual não há que se falar em restituição em dobro.

DO DANO MORAL

No que tange aos danos morais, em caso de descumprimento contratual, como
no vertente
caso, a indenização em voga só é admitida em casos excepcionais, no presente caso não houve ilegalidade ou abusividade nas cobranças, razão pela qual, não há que se falar em indenização nesta ceara.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, promovendo-se as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea
Grande-MT
, data e horário registrados no sistema.

Em suas razões recursais (ID. 331653886), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1) Nulidade da sentença por ausência de enfrentamento da tese
de v
iolação objetiva à Instrução Normativa no 28/2008 do INSS

2
) Equívoco
pela utilização da
taxa média do BACEN sem prova e impertinência jurídica

3
) Dano moral decorrente da violação à boa-fé objetiva e transparência contratual

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos constantes na petição inicial, reconhecendo a abusividade do contrato com readequação do CET ao limite de 1,80%
ao mês, condenação à devolução dos valores cobrados a maior e reconhecimento de dano moral indenizável.

O recurso é tempestivo
(Aba Expedientes –
Sentença (42752120) - Prioridade: Normal - ID do documento (204939553)
– PJE 1o Grau)
e a parte apelante litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, conforme benefício já concedido nos autos
(ID.
334168862
)
.

As contrarrazões foram apresentadas pelo apelado (ID. 331653889), sustentando a manutenção integral da sentença, a legalidade da taxa de juros praticada e a ausência dos requisitos para configuração de danos morais e repetição do indébito.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ERIVALDO CAMARGO NASCIMENTO

APELADO(S):

BANCO AGIBANK S.A

VOTO – PRELIMINAR

1) Nulidade da sentença por ausência de enfrentamento da tese de violação objetiva à Instrução Normativa no 28/2008 do INSS

A Recorrente aponta que a sentença incorreu em nulidade por não enfrentar a tese central da demanda, qual seja, a violação objetiva ao limite normativo do INSS.

A insurgência recursal versa sobre alegada nulidade da sentença por ausência de enfrentamento da tese central da demanda, consistente na violação objetiva ao limite de 1,80% ao mês para o CET estabelecido pela Instrução Normativa no 28/2008 do INSS.

Pois bem.
A exigência de fundamentação das decisões judiciais não se resume a um formalismo processual, mas representa verdadeira garantia fundamental do jurisdicionado, intimamente vinculada aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Trata-se de matéria de ordem pública, cujo descumprimento compromete a própria validade do ato decisório e pode ser reconhecido de ofício pelo órgão julgador, em qualquer grau de jurisdição.

O dever de motivar as decisões judiciais assegura ao destinatário da tutela jurisdicional o direito de compreender as razões que levaram àquela conclusão, viabilizando não apenas o contraditório e a ampla defesa, mas também o controle recursal da atividade jurisdicional
, sendo que a
omissão nesse ponto compromete a legitimidade do provimento jurisdicional e enseja sua nulidade.

Nesse contexto, o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal impõe que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”, enquanto o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, explicita que não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar todos os argumentos relevantes capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Portanto, a ausência ou insuficiência de fundamentação viola garantia constitucional e configura vício insanável de ordem pública, cuja nulidade pode — e
deve — ser declarada de ofício, conforme entendimento pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 339 de Repercussão Geral (AI 791292 QO-RG, Relator Min. Gilmar Mendes), fixou a seguinte tese: "
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
"

Embora o STF tenha reconhecido que não é necessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, a Corte Suprema tem reiteradamente decidido que a ausência de enfrentamento de argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia configura negativa de prestação jurisdicional e viola o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, destaca-se o julgamento do ARE 1210762 ED-
AgR
, pela Segunda Turma do STF, de relatoria do Min. Edson Fachin, com redação do acórdão pelo Min. Nunes Marques, julgado em 17/05/2022, cuja ementa consigna:

EMENTA AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO. COISA JULGADA. ENFRENTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Implica negativa de prestação jurisdicional o desprovimento de embargos de declaração opostos ante arguida existência de vício, na hipótese de o Tribunal de origem não haver apreciado a matéria neles versada. 2. Articulada no recurso extraordinário ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, impõe-se a nulidade do acórdão recorrido. 3. Agravo interno provido, determinando-se o retorno do feito à origem para o enfrentamento dos argumentos veiculados nos declaratórios.

(ARE 1210762 ED-
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
119 DIVULG
20-06-
2022 PUBLIC
21-06-2022)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a ausência de enfrentamento de argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia configura violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme se verifica do julgamento do
AgInt
no REsp n. 1.904.353/ES, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LISTISCONSÓRCIO PASSIVO. PRAZO EM DOBRO. ART. 191 DO CPC/1973. APLICAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. RECONHECIMENTO. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO
AGRAVADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é aplicável o prazo em dobro previsto no art. 191 do CPC/1973, quando há litisconsortes passivos sucumbentes, representados por diferentes advogados, possuindo interesses autônomos na interposição de recurso especial. 2. Nos termos do art. 489, §1o, II e III do CPC/2105, não se considera fundamentada a decisão que emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso ou invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão e, ainda, que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. Consoante o princípio da
devolutividade
dos recursos, incumbe ao tribunal local manifestar-se a respeito das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia que tenham sido submetidas à sua apreciação. O não enfrentamento pela Corte de origem de questões imprescindíveis à solução do litígio implica violação do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973). 4. Agravo interno não provido.

Analisando a r. sentença, verifica-se que o magistrado enfrentou diretamente a questão dos juros remuneratórios, consignando expressamente que "
a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil
" e que à "
época da contratação a taxa era de 1,99% ao mês e 26,70% ao ano, ao passo que a taxa média anual aplicada ao contrato foi de 1,99% ao mês e 28,89% ao ano, ou seja, a taxa aplicada no contrato é basicamente igual a taxa média de mercado e a diferença não se mostra substancial a ponto de considera-la abusiva
".

O juízo de origem também abordou especificamente a questão do CET, esclarecendo:

(...) a discussão travada nos autos resume-se, ainda, à taxa de juros efetiva.

Não custa ressaltar que não se deve confundir o custo efetivo total com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros pactuados.

Logo, não restou provado, então, que a taxa aplicada destoa significativamente da taxa média de mercado e, por isso, diante desse cenário, não há ilegalidade a ser expurgada.

DO CET

A aplicação dos juros se encontra em consonância com o contratado, visto que se trata de CET (Custo Efetivo Total) devidamente previsto no pacto, o qual além de incluir
o juros
ao mês contratado, incide também outros encargos contratados.

Destaca-se, quanto ao CET (Custo Efetivo Total), que se trata de uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo, o IOF, tarifas bancárias,
seguros, etc.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Não tendo restado apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado percentual diverso do informado no CET, não se há de falar em abusividade do ato.

Portanto, a sentença enfrentou adequadamente a questão controvertida, ainda que tenha adotado fundamento diverso daquele invocado na inicial.

O magistrado examinou tanto a alegação de abusividade dos juros quanto a distinção entre taxa de juros e CET, fornecendo fundamentação suficiente para suas conclusões.

A circunstância de o julgador ter utilizado como parâmetro a taxa média de mercado, em vez do limite da Instrução Normativa do INSS, não configura ausência de fundamentação, mas sim opção hermenêutica dentro dos limites da cognição judicial.

Sobre isso, julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1 .022 do CPC/15.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.

2 .
As conclusões do aresto reclamado acerca da não configuração de dano moral indenizável encontram-se firmadas no acervo fático-probatório constante dos autos e a sua revisão esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2053767 SP 2022/0010216-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/06/2022)
(grifo nosso)

Não há, pois, vício de fundamentação a ser sanado, estando a sentença adequadamente motivada nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero tratar-se de ação revisional de contrato de empréstimo consignado cumulada com pedidos de danos morais e repetição do indébito, na qual o autor aposentado do INSS sustentou que o Custo Efetivo Total (CET) da operação superou o limite de 1,80% ao mês estabelecido pela Instrução Normativa no 28/2008 do INSS,
configurando ilegalidade objetiva que ensejaria revisão contratual e restituição de valores.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que a taxa de juros aplicada no contrato estava em conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não configurando abusividade.

O magistrado também rejeitou os pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais.

O apelante sustenta o juízo utilizou equivocadamente a taxa média do BACEN sem prova nos autos e que a conduta da instituição financeira gerou danos morais por violação à boa-fé objetiva.

O apelado, em suas contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, sustentando a legalidade da taxa de juros praticada, a distinção entre taxa de juros e CET, e a ausência dos requisitos para configuração de danos morais e repetição do indébito.

Passo à análise das teses recursais.

2) Equívoco pela utilização da taxa média do BACEN sem prova e impertinência jurídica

Discute-se, no ponto, a alegação de que a sentença utilizou equivocadamente a taxa média do BACEN como parâmetro de comparação, quando deveria ter analisado especificamente a violação ao limite de 1,80% ao mês estabelecido pela Instrução Normativa no 28/2008 do INSS para o CET.

A controvérsia recursal funda-se em premissa quanto ao alcance e objeto da limitação normativa estabelecida pela regulamentação do INSS.

Pois bem. A Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, com redação dada pela IN no 106/2020, estabelece limite para a taxa de juros remuneratórios, e não para o Custo Efetivo Total (CET) da operação.

Conforme consolidado na jurisprudência desta Corte, o CET não se confunde com a taxa de juros remuneratórios pactuada, englobando não apenas os juros, mas também outros encargos financeiros como tributos, seguros, tarifas e demais despesas vinculadas à operação:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA
MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DISTINTO DA TAXA DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, que buscava a limitação da taxa de juros ao teto fixado em instruções normativas do INSS e a repetição do indébito, sob alegação de abusividade da taxa contratada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados em valor superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central configuram abusividade; (
ii
) definir se o Custo Efetivo Total (CET) contratado, por exceder o teto normativo do INSS, enseja revisão contratual e repetição do indébito. III. Razões de decidir 3. O contrato bancário submete-se ao CDC, sendo possível a revisão judicial das cláusulas abusivas, desde que evidenciada a onerosidade excessiva (
Súm
. 297/STJ; art. 51, §1o, do CDC). 4. A jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS) reconhece que a estipulação de juros superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, salvo demonstração de vantagem exagerada ao fornecedor. 5. Os juros pactuados (2,14% a.m. e 28,93% a.a.) estão em consonância com o parâmetro do mercado à época (1,96% a.m. e 26,26% a.a.), não havendo margem significativa que justifique intervenção judicial. 6. A taxa do CET (2,60% a.m.) não se confunde com os juros remuneratórios e compreende encargos adicionais como IOF, seguros e tarifas, não implicando, isoladamente, abusividade. 7. A ausência de desvantagem exagerada impede a revisão contratual, a descaracterização da mora e a repetição do indébito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Tese de julgamento: "1. A taxa média de mercado constitui parâmetro referencial e não limite absoluto, sendo insuficiente sua superação marginal para caracterizar abusividade dos juros remuneratórios. 2. A revisão judicial de juros em contratos bancários exige demonstração de onerosidade excessiva e vantagem exagerada ao fornecedor. 3. O Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e sua fixação acima do teto normativo do INSS, por si só, não caracteriza abusividade." (N.U 1000859-52.2023.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 24/12/2025)

De todo modo, o acréscimo do CET (Custo Efetivo Total) à taxa de juros, a qual se trata de remuneração do capital incidente sobre o valor financiado, corresponde ao valor do financiamento acrescido de outras despesas que se somam à quantia financiada.

Sobre essa taxa (CET), importa destacar o que dispõe o art. 3o da Resolução n.o 4.881/2020, do Conselho Monetário Nacional ao dizer sobre a possibilidade de tais cobranças nas operações de crédito:

Art. 3o O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras
despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.

Assim, o Custo Efetivo Total não pode ser confundido com os juros remuneratórios, como pretendido pela Apelante, de modo que inexiste abusividade contratual nesse sentido.

Essa Câmara já enfrentou a matéria em casos similares decidindo que o “
cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET)
.” (N.U 1000762-23.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024) e (N.U 1009296-32.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024).

No caso dos autos, a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 1,99% ao mês, valor que se encontra dentro dos parâmetros normativos aplicáveis, sendo que o CET de 2,17% ao mês não viola qualquer limitação legal, porquanto engloba encargos adicionais à taxa de juros, conforme sua própria natureza e finalidade informativa.

A utilização da taxa média de mercado como parâmetro subsidiário de análise mostra-se tecnicamente adequada, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no REsp 1.061.530/RS, reconhece que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida mediante comparação com os parâmetros praticados no mercado para operações equivalentes.

Portanto, não há equívoco na fundamentação da sentença, que adotou critério técnico adequado para análise da alegada abusividade, considerando tanto os limites normativos específicos quanto os parâmetros de mercado aplicáveis à espécie contratual.

Em conclusão, o valor do CET não sofre a restrição imposta aos juros remuneratórios.

Em arremate, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da parte consumidora, é necessário que ela evidencie, mesmo que de maneira mínima, a
legitimidade do direito que está reivindicando, pois, suas alegações, embasadas no código do consumidor, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

A parte autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, qual seja a cobrança de juros remuneratórios superiores ao cálculo que considerasse, também, o custo efetivo total (CET), ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, portanto, indevido o pleito inicial.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. PECULIARIDADES. COMPROVADA ABUSIVIDADE. DESEQUILIBRIO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DEVIDA. CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO. VENDA CASADA. RETIRADO DIREITO DE ESCOLHA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e à contratação do seguro prestamista. O contrato impugnado (no 530933128) foi celebrado em 07/10/2021 para financiamento de veículo, no valor de R$ 28.976,84, tendo sido pactuada taxa de juros remuneratórios de 2,69% a.m., enquanto a taxa média de mercado à época era de 1,90% a.m. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por exceder significativamente a média de mercado; (
ii
) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297 do STJ, sendo a relação contratual de adesão e regida por normas protetivas ao consumidor. 4. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, considerando-se as particularidades do caso concreto, como perfil do consumidor, garantias e riscos do negócio. 5. A taxa contratada (2,69% a.m.) ultrapassa em mais de 50% a taxa média de mercado (1,90% a.m.), sem justificativa plausível pela instituição financeira, caracterizando abusividade e desequilíbrio contratual. 6. O CET (Custo Efetivo Total), que reflete o custo global do financiamento, não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e não descaracteriza a abusividade detectada, pois os encargos devem ser claramente discriminados e justificados. 7. A contratação do seguro prestamista sem a devida opção de escolha pelo consumidor configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela tese fixada no Tema 972 do STJ. 8. A ausência de prova da livre escolha da seguradora demonstra imposição indevida e impõe a restituição do valor pago a título de prêmio, de forma simples, corrigido monetariamente e com incidência de juros legais. 9. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, por não haver prova de má-fé da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso
provido. Tese de julgamento: 1. A pactuação de juros remuneratórios em patamar 50% superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN configura abusividade, salvo justificativa objetiva e comprovada pela instituição financeira. 2. A contratação compulsória de seguro prestamista, sem oferecer ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo CDC. 3. O valor pago a título de seguro contratado de forma compulsória deve ser devolvido de forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros legais desde os respectivos desembolsos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, IV e V, 39, I; CPC/2015, art. 85, §8o. Decreto no 22.626/1933 (Lei da Usura). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 297, 382 e 596; STJ, STJ -
AgInt
no REsp: 2138867 SC 2024/0144392-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/11/2024; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2441294 RS 2023/0291279-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024; REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12/12/2018 (Tema 972); STJ,
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 01/04/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 18/02/2019. [
1]https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-10-07
(N.U 1013240-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES REALIZADOS. FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. TAXA DE JUROS ESTIPULADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. 2. Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos documento hábil a demonstrar que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente e o uso do cartão em sua forma genuína, há de ser considerada válida esta modalidade contratada. 3. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (N.U 1048496-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)

Assim, deve ser mantida a sentença de primeiro grau referente ao não reconhecimento da abusividade
na
cobrança
dos juros remuneratórios, visto que a cobrança que o Apelante alega ser abusiva na verdade trata-se do Custo Efetivo Total.

3) Dano moral decorrente da violação à boa-fé objetiva e transparência contratual

Por fim, diz o Recorrente
que a conduta da instituição financeira gerou danos morais por violação à boa-fé objetiva e transparência contratual.

O dano moral pressupõe a demonstração de conduta ilícita capaz de causar lesão a direito da personalidade, com repercussão na esfera íntima do ofendido.

Nas relações contratuais, o mero inadimplemento ou divergência interpretativa não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de conduta abusiva ou vexatória.

No presente caso, não restou demonstrada qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira.

A taxa de juros aplicada encontra-se dentro dos parâmetros legais e contratuais, não havendo evidência de má-fé ou violação ao dever de informação
, sendo que o valor cobrado a título de CET é legítimo e devido.

Assim é o entendimento desta Câmara:

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA TAXA DE JUROS PACTUADA. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). COBRANÇA DE IOF. CALCULADORA DO CIDADÃO COMO MEIO INIDÔNEO PARA APURAÇÃO DE TAXA EFETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação revisional de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. A apelante sustenta que a instituição financeira aplicou taxa de juros superior à pactuada contratualmente, violando limites normativos e caracterizando abusividade contratual. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros efetivamente aplicada excede aquela pactuada no contrato de
empréstimo consignado; (
ii
) verificar se o Custo Efetivo Total (CET) se confunde com a taxa de juros remuneratórios e se sua aplicação caracteriza abusividade; e (
iii
) analisar se a cobrança de IOF configura duplicidade e enriquecimento ilícito da instituição financeira. III. Razões de decidir 3. A "calculadora do cidadão" disponibilizada pelo Banco Central constitui meio inidôneo para apuração precisa da taxa de juros remuneratórios efetivamente praticada, pois não considera as peculiaridades contratuais, como encargos administrativos, tributos e outros componentes que integram a base de cálculo do montante financiado. 4. O Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios pactuada, englobando não apenas os juros, mas também outros encargos financeiros como tributos, seguros, tarifas e demais despesas vinculadas à operação. 5. A taxa de juros contratada de 2,14% ao mês encontra-se em conformidade com os limites estabelecidos pela Instrução Normativa PRES/INSS n. 125/2021, vigente à época da contratação, que fixou como teto o percentual de 2,14% ao mês para empréstimos consignados. 6. A mera comparação com a taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária análise das peculiaridades do caso concreto para verificar se a taxa contratada coloca o consumidor em desvantagem exagerada, conforme orientação do STJ no julgamento do Tema 27. 7. A cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é legítima e prevista em lei, sendo lícita sua inclusão no contrato com previsão expressa, não configurando duplicidade ou enriquecimento ilícito da instituição financeira, sendo permitida a cobrança de forma diluída nas parcelas do contrato bancário, não havendo provas de pagamento em dobro. 8. A ausência de prova técnica idônea que demonstre a alegada discrepância entre a taxa pactuada e a efetivamente aplicada impede o acolhimento das pretensões revisionais, não bastando cálculos unilaterais que desconsideram a totalidade dos encargos contratuais. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação Cível desprovida. Tese de julgamento: "1. A 'calculadora do cidadão' do Banco Central não constitui meio idôneo para apuração da taxa de juros efetivamente cobrada em contratos bancários, por não considerar as peculiaridades contratuais. 2. O Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, englobando todos os encargos da operação financeira. 3. A cobrança de IOF com previsão contratual expressa é legítima e não configura abusividade, sendo permitida a cobrança de forma diluída nas parcelas do contrato bancário." Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII, e 51, § 1o; CPC, art. 373, I; Resolução CMN n. 4.881/2020, art. 3o; Instrução Normativa PRES/INSS n. 125/2021, art. 13, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28/08/2013; TJMT, AC 1034108-92.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2024. (N.U 1002349-96.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 27/11/2025)

A mera insatisfação com os termos contratuais ou com o resultado da demanda não caracteriza dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento inerente às relações negociais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso, rejeitando sua preliminar, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Condeno a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência recursal, que fixo em 12% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspendendo-se a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026